Tribunal: TJPA
Processo: 0001056-38.2010.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001056-38.2010.8.14.0136

APELANTE: LEONARDO BARROS GOMES, JAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

PROCESSO N.º 0001056-38.2010.8.14.0136

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: CANAÃ DE CARAJÁS

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LEONARDO BARROS GOMES E JAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: KELLY APARECIDA SOARES – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RÉU LEONARDO GOMES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 110 C/C ART. 109, III, C/C ART. 115 DO CP. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RÉU JAQUIEL SANTOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Decorridos mais de 6
(seis) anos desde a data da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime imputado ao recorrente Leonardo Gomes, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, III, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2
. É obrigatório o reconhecimento da atenuante da confissão, se ela foi efetivada na instrução criminal, assim como levada em consideração para condenar o réu, porém, é vedada a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em face da existência de atenuantes - Súmula 231 do STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado por videoconferencia na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no dia 6 de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Belém, 6 de dezembro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

LEONARDO BARROS GOMES e JAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Canaã de Carajás que os condenou às penas de: LEONARDO - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa; e JAQUIEL - 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa, pela prática do crime do art. 157, §2º, II, do Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia:
“
Noticia o Inquérito Policial que no dia 14.11.2010, por volta de 23h40min, na Rua da Torro, no Bairro Centro, neste Município, os denunciados LEONARDO BARROS GOMES E JAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS praticaram roubo em face da vítima, Sr. SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA subtraindo do mesmo um relógio de pulso, um cordão e uma pulseira.

Ademais, consta dos autos que poucos minutos depois do crime, a Polícia Militar foi informada do fato, vindo a diligenciar para encontrar os autores do referido delito. Diante disso, uma equipe de Policiais Militares veio a deter os denunciados na Rua Weyne Cavalcante, vindo a apreender com os mesmos os objetos do roubo. Ressalta-se que no momento da abordagem denunciados jogaram os objetos subtraídos no chão.
”.

No ID 6690193, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus apelaram nos IDs 6690821 e 6690825, onde requerem a reforma da decisão, a fim de que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade, e suas penas reduzidas aquém do mínimo legal.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e parcial provimento, apenas para aplicação da atenuante da confissão ao Réu Jaquiel Santos, com manutenção da pena de Leonardo Gomes (ID 6690830).

No ID 6690832, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para a aplicação da atenuante de confissão do Réu Jaquiel Santos. Em relação ao Réu Leonardo Gomes, requer a extinção da punibilidade pela prescrição.

Autos revisados, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

Os Apelantes protestam pela
reforma da decisão, requerem a reforma da decisão, a fim de que sejam aplicadas as atenuantes da confissão e menoridade, e suas penas reduzidas aquém do mínimo legal.

a)

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Analisando detidamente os termos processuais, atesto que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao Réu Leonardo Santos, como bem levantou a D. Procuradoria de Justiça, pois o crime de que trata o presente caso é de roubo qualificado que gerou a pena concreta e individualizada de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

O art. 109, III, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de
12 (doze) anos
, se a pena arbitrada for superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos, caso dos autos.

O crime praticado pelo Réu ocorreu em 14.11.2010 e a peça acusatória foi recebida em
23.03.2011
(ID 6689863).

A sentença condenatória foi proferida em
22.06.2011
(ID 6690193).

O Ministério Público não recorreu da sentença.

O Apelante, ao tempo do crime, contava com 18 (dezoito) anos de idade, conforme consta da cópia de sua carteira de identidade (data de nascimento – 08.07.1992 – ID 6689416), portanto, aplica-se ao caso o disposto no art. 115 do Código Penal, pelo qual o prazo prescricional é reduzido pela metade, ficando em
6 (seis) anos
.

Desta forma, passados
mais de 6 (seis) anos
desde a data da publicação da sentença penal condenatória, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação a este crime praticado pelo Réu.

Por todo o exposto, julgo, de ofício, extinta a punibilidade do Réu
LEONARDO BARROS GOMES
,
quanto à imputação do crime de roubo qualificado, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, III, c/c art. 115 do Código Penal).

B) MÉRITO: RÉU JAQUIEL SANTOS

No mérito, requer a defesa a redução da pena, inclusive para abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante não reconhecida na sentença (confissão).

A sentença condenatória aplicou ao Réu a pena-base do crime de roubo em 4 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Na segunda fase, aplicou a agravante prevista no art. 61, c, do CP (dificultar a defesa da vítima), pelo que a pena foi aumentada para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa. Na terceira fase, a pena do Réu foi aumentada em 1/3 (um terço), em razão da qualificadora do concurso de agentes, elevando-se para 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa.

No que tange ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência de
atenuante da confissão
em favor do Réu, em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, porque ele encontra óbice em questão sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231.

Nesse sentido:

“(...)
- Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ. Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes. - Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC 708.473/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes.

No entanto, como ao Réu foi aplicada uma agravante (dificultou a defesa da vítima); ele assumiu a autoria delitiva durante a instrução; e ainda, tal confissão foi levada a efeito na sentença pelo Juízo a quo para corroborar sua condenação, há de se reconhecer a atenuante da confissão em seu favor.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, "D", DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva.

2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular.

3. O art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório).

4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador.

5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça.

6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral).

7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais.

8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda.

9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei.

10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada".

(REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

julgar, de ofício, extinta a punibilidade do Réu
LEONARDO BARROS GOMES
,
quanto à imputação do crime de roubo qualificado, em face da ocorrência da prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, III, c/c art. 115 do Código Penal);

b)

Reformar, em parte, a sentença condenatória em relação ao Réu
JAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS
, apenas em relação à dosimetria da pena, e aplicar sobre a pena-base de 4 (quatro) anos de reclusão, já fixada na sentença, a compensação entre a agravante prevista no art. 61, c, do CP (dificultou a defesa da vítima) e a atenuante prevista no art. 65, III, do CP (confissão), pelo que a pena permanece em 4 (quatro) anos de reclusão. Sobre tal reprimenda, aplico a causa de aumento de pena, em razão da qualificadora do concurso de agentes, o que faço em 1/3 (um terço), tornando a
pena final, concreta e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 6

de dezembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022